Tribunal: TJPA
Processo: 0803815-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11860 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803815-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EUGENIA DA SILVA MATOS, JOSE ANTONIO DA SILVA MATOS

AGRAVADO: R SANTOS MENDES LTDA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO SUBSTITUTO OU PAGAMENTO DE ALUGUEL. SUSPENSÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR UNILATERAL. CARÁTER SATISFATIVO E IRREVERSIBILIDADE DAS MEDIDAS. COLIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação indenizatória ajuizada pelos consumidores, na qual se pleiteava, alternativamente, a disponibilização de veículo substituto ou o custeio de aluguel de automóvel, bem como a suspensão das parcelas do contrato de financiamento, sob alegação de vícios ocultos em veículo usado adquirido mediante compra e venda vinculada a financiamento bancário.

2 – A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência fundada em alegados vícios ocultos em veículo seminovo; (ii) aferir a suficiência probatória do laudo técnico particular produzido unilateralmente para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado; e (iii) examinar a possibilidade de suspensão das parcelas do financiamento com base na tese de coligação contratual entre a concessionária/vendedora e a instituição financeira.

3 – A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo admissível a antecipação de efeitos próprios da tutela final sem prova pré-constituída robusta.

4 – A alegação de vícios ocultos em veículo usado demanda prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficiente, para fins de cognição sumária, laudo técnico particular unilateral, sobretudo quando elaborado após a ocorrência de acidente de trânsito, circunstância que compromete a aferição do nexo causal e da preexistência dos defeitos.

5 – Medidas como a disponibilização de veículo substituto ou o pagamento de aluguel de automóvel possuem nítido caráter satisfativo, equivalendo à antecipação de indenização, com risco de irreversibilidade prática dos efeitos, vedada pelo art. 300, §3º, do CPC.

6 – A suspensão das parcelas do financiamento pressupõe prova concreta da existência de coligação contratual estrutural entre o fornecedor do bem e a instituição financeira, o que não se verifica quando ausentes elementos que demonstrem parceria, atuação conjunta ou crédito efetivamente vinculado.

7 – Inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão agravada, que observou os limites da cognição sumária e preservou o equilíbrio processual, impõe-se a sua manutenção.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803815-34.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTES:
EUGENIA DA SILVA MATOS e JOSÉ ANTONIO DA SILVA MATOS

RECORRIDOS:
R SANTOS MENDES LTDA e BANCO PAN S.A.

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
EUGENIA DA SILVA MATOS e JOSÉ ANTONIO DA SILVA MATOS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 0918340-33.2024.8.14.0301, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pelos autores.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelos agravantes em desfavor de
R SANTOS MENDES LTDA
, em litisconsórcio passivo necessário com o
BANCO PAN S.A.
, na qual narram a aquisição de veículo automotor usado,
CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOY, ano/modelo 2018/2019
, mediante contrato de compra e venda celebrado em 29/04/2024, com financiamento bancário vinculado. Sustentam que, após a aquisição, o automóvel apresentou
vícios ocultos estruturais graves
, apenas identificados após inspeção técnica especializada, consistentes, dentre outros, em repinturas com massa, avarias no teto e capô e substituição de para-brisa por peça não original, comprometendo a segurança e a funcionalidade do bem.

Alegam que, embora o veículo esteja formalmente em nome da agravante Eugênia, era utilizado também pelo agravante José Antônio para fins profissionais, inclusive como motorista de aplicativo, tendo sido os defeitos constatados após acidente de trânsito. Aduzem que, mesmo após comunicação à vendedora, não obtiveram solução adequada, sob o argumento de expiração da garantia, o que os levou à propositura da demanda judicial.

Em sede de tutela provisória, requereram, de forma
alternativa
, a disponibilização de veículo substituto de padrão equivalente ou o pagamento de aluguel de automóvel, bem como a
suspensão das parcelas do financiamento
até o deslinde da lide. O Juízo a quo, entretanto,
indeferiu a tutela
, ao fundamento de ausência de demonstração do
fumus boni iuris
e por entender que o pleito se confundiria com o mérito indenizatório.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso (ID 25179408), sustentando, em síntese, que a decisão combatida deixou de apreciar adequadamente a natureza
alternativa
dos pedidos formulados. Alegam que os documentos acostados, especialmente o laudo técnico, evidenciam a existência de
vícios ocultos
preexistentes à compra, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Defendem que estão presentes os requisitos do
art. 300 do CPC
, destacando o perigo da demora consubstanciado na continuidade do pagamento de financiamento de bem inservível, com risco de superendividamento e comprometimento da subsistência familiar, bem como a impossibilidade de utilização do veículo para o trabalho. Sustentam, ainda, a existência de contratos coligados, o que autorizaria a suspensão das parcelas do financiamento enquanto pendente a controvérsia sobre o vício do produto, invocando precedentes de diversos Tribunais pátrios.

Ao final, requerem o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedida
tutela antecipada recursal
determinando: (i) a disponibilização de veículo de mesmo padrão ou o pagamento de aluguel de automóvel durante o trâmite do feito; e (ii) a suspensão das obrigações decorrentes do contrato de financiamento até o julgamento final da ação originária.

O efeito ativo foi indeferido.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803815-34.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTES:
EUGENIA DA SILVA MATOS e JOSÉ ANTONIO DA SILVA MATOS

RECORRIDOS:
R SANTOS MENDES LTDA e BANCO PAN S.A.

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do agravo de instrumento, eis que tempestivo e presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.

No mérito, nego-lhe provimento.

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, mediante a qual pretendiam, alternativamente, a disponibilização de veículo substituto ou o pagamento de aluguel de automóvel, cumulada com a suspensão das parcelas do contrato de financiamento, sob a alegação de vícios ocultos no bem adquirido.

O deferimento de tutela provisória de urgência reclama a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de providência excepcional, que não prescinde de prova pré-constituída apta a conferir densidade probatória à pretensão deduzida, sob pena de conversão indevida do procedimento acautelatório em execução antecipada do mérito.

Da insuficiência probatória quanto à probabilidade do direito

A análise da documentação carreada aos autos revela insuficiência do substrato probatório necessário à configuração da probabilidade do direito, notadamente porque a constatação de vícios ocultos em veículo usado demanda prova técnica produzida em contraditório, e não simples inspeção particular unilateral.

Com efeito, a existência de reparos, repinturas e substituição de peças em automóvel seminovo constitui ocorrência ordinária no mercado de veículos usados. O que releva juridicamente é demonstrar, com alto grau de plausibilidade, que tais intervenções configuram defeitos de qualidade aptos a comprometer a segurança e a funcionalidade do bem, que eram preexistentes à aquisição, que foram dolosamente ocultados pelo fornecedor e que estabelecem nexo de causalidade direto com os prejuízos alegados.

Tais elementos não se afirmam por mera assertiva; demonstram-se mediante prova robusta e contraditável. O laudo técnico particular, produzido unilateralmente e após a ocorrência de acidente de trânsito — conforme admitido na própria narrativa recursal —, não ostenta a força probante necessária para, em cognição sumária, autorizar a imposição de medidas gravosas aos agravados.

A circunstância de a inspeção técnica ter sido realizada posteriormente ao sinistro compromete, de forma significativa, a aferição do nexo causal entre os alegados vícios preexistentes e a inservibilidade do automóvel. Impõe-se, portanto, dilação probatória própria da fase instrutória, com a eventual realização de perícia judicial, para que se possa concluir, com a segurança exigida, se as avarias detectadas precederam a compra ou se constituem desdobramento do acidente ocorrido.

A tese de violação ao dever de informação consumerista, embora juridicamente plausível em tese, carece de substrato fático mínimo para justificar a tutela de urgência. Não há nos autos elementos documentais que evidenciem que o fornecedor prestou informações falsas ou omitiu dolosamente características essenciais do bem. A mera insatisfação com o atendimento pós-venda e a recusa em solucionar o problema após o término da garantia não configuram, por si sós, a probabilidade do direito necessária à concessão da medida acautelatória.

Do perigo de dano e da irreversibilidade dos efeitos

O perigo de dano invocado — risco de superendividamento e impossibilidade de utilização do veículo para o trabalho — não possui a aptidão de, isoladamente, autorizar o deferimento da tutela quando ausente a demonstração consistente da probabilidade do direito. O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa de ambos os requisitos, não se prestando a urgência econômica a funcionar como atalho processual para impor, prematuramente, responsabilidade civil aos agravados.

Ademais, as medidas postuladas ostentam manifesto caráter satisfativo, antecipando o resultado econômico que se persegue ao final da demanda principal. A disponibilização de veículo substituto ou o pagamento de aluguel de automóvel por prazo indeterminado equivalem, na prática, à condenação antecipada em perdas e danos, com evidentes riscos de irreversibilidade fática dos efeitos, na forma vedada pelo art. 300, §3º, do Código de Processo Civil.

Ainda que se sustente a possibilidade jurídica de reversão mediante compensação futura, a experiência forense demonstra as dificuldades práticas de recomposição do equilíbrio econômico quando consumidas prestações de trato sucessivo em processos que se estendem por anos. O perigo inverso — de onerar gravemente os agravados sem prova suficiente da procedência da pretensão — recomenda prudência e autocontenção judicial, valores que a decisão agravada adequadamente observou.

Da suspensão do financiamento e da coligação contratual

A pretensão de suspender as obrigações decorrentes do contrato de financiamento, fundada na tese de coligação contratual, não encontra, nos autos, demonstração da vinculação estrutural entre o fornecedor do veículo e a instituição financeira que justificasse, em cognição sumária, a extensão automática dos efeitos da discussão sobre vícios do produto ao contrato bancário.

A suspensão de parcelas de financiamento em tutela de urgência exige prova robusta de que se trata de hipótese de crédito vinculado, com evidências de parceria comercial, exclusividade, atuação conjunta ou intermediação entre vendedor e banco. Não basta a mera afirmação genérica de coligação ou a invocação de precedentes jurisprudenciais que, embora existentes, pressupõem contextos fáticos específicos e demonstração concreta da conexão negocial.

No caso dos autos, inexiste comprovação de que o Banco Pan S.A. atuou em parceria estrutural com o fornecedor do veículo, de modo a autorizar a conclusão, em juízo de probabilidade, de que a discussão sobre os vícios do produto justificaria, liminarmente, a suspensão das obrigações perante a instituição financeira. A cautela se impõe ainda mais quando se considera que tal medida interfere em relação obrigacional lastreada em contrato de alienação fiduciária, com potenciais reflexos sistêmicos sobre garantias, cadastros de crédito e mora.

Da preservação do equilíbrio processual e da cognição sumária

A decisão agravada pautou-se por criteriosa análise dos elementos fático-probatórios disponíveis, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Não se vislumbra ilegalidade, abuso ou teratologia no decisum, que observou os limites próprios da cognição sumária e preservou o equilíbrio processual entre as partes.

A alternatividade dos pedidos não afasta a necessidade de demonstração dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ao contrário, exige do julgador análise criteriosa de proporcionalidade e adequação de cada uma das medidas postuladas, reservando-se à fase de instrução probatória a dilação necessária ao esclarecimento das questões controvertidas.

A reversão da decisão agravada, na forma pretendida pelos recorrentes, implicaria antecipação de responsabilidade civil sem lastro probatório suficiente, com risco concreto de oneração indevida dos agravados e de comprometimento da utilidade prática do processo de conhecimento.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026